Tribunal: TJSP
Processo: 2363277-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão da execução em relação à empresa executada. Pretensão da exequente de reforma. INADMISSIBILIDADE: Com a notícia de recuperação judicial da empresa executada, passa o Juízo Recuperacional a ser competente para deliberar sobre a natureza concursal ou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão da execução em relação à empresa executada. Pretensão da exequente de reforma. INADMISSIBILIDADE: Com a notícia de recuperação judicial da empresa executada, passa o Juízo Recuperacional a ser competente para deliberar sobre a natureza concursal ou extraconcursal do título executivo. Reconhecimento da incompetência do Juízo a quo para a apreciação da matéria que se impõe. Providência que cabe ao Juízo Recuperacional. Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.